Tribunal: TCU
Processo: 031.027/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2285/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Margarida Maria de Lima e Santos emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB (TRT-13) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que os quintos percebidos pela interessada se encontram assegurados pela sentença, transitada em julgado, obtida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Paraíba (Sindjuf/PB), na condição de substituto processual, no Mandado de Segurança 00024.2005.000.13.00-0, julgado pelo próprio TRT-13 (peça 3); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Margarida Maria de Lima e Santos; b) expedir o esclarecimento contido no item 1.7 abaixo; e c) dar ciência desta decisão ao TRT-13 e à interessada. 1. Processo TC- Processo 031.027/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Margarida Maria de Lima e Santos (XXX.888.104-XX), ex-servidora 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB (TRT-13) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - assegurada em decisão judicial transitada em julgado - de quintos de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998, seus efeitos subsistem, em conformidade com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, não se fazendo necessária, na espécie, a emissão de novo ato.